Tribunal: TJPA
Processo: 0849223-28.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849223-28.2019.8.14.0301
APELANTE: MARINALVA DE JESUS RAIOL GONCALVES

APELADO: SEDUC, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 490 DO STJ. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE
FGTS E DA MULTA DE 40% E MULTA DO ART. 467 DA CLT. servidorA PÚBLICA temporáriA. PROFESSORA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
CONTRATO NULO NOS TERMOS DO ART. 37, §2º DA CF/88.
APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596478/RR
E RE 705.140/RS.
NULIDADE. EFEITOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DO
ARE 709.212/DF.
INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO DECRETO N° 20.910/32 E DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO NO ARE N° 709.212/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL.
SENTENÇA
MANTIDA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

1 -

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Remessa Necessária conhecida, de ofício.

2 -
A prescrição contra a Fazenda Pública é quinquenal, mesmo em ações indenizatórias, uma vez que é regida pelo Decreto n° 20.910/32.

3 – Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa, o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista.

4 - Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado.

5 –
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, CONHECIDA DE OFÍCIO, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº
0849223-28.2019.814.0301
, da Comarca de Belém/PA.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Em
Remessa Necessária
conhecida, de ofício, sentença confirmada,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
contra Sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda

Pública da Capital, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
(proc. nº 0849223-28.2019.814.0301),

ajuizada

por
MARINALVA DE JESUS RAIOL GONÇALVES,
em face do
ESTADO DO PARÁ
,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados, condenando o ente público apenas ao pagamento dos depósitos do FGTS, observada a prescrição quinquenal, fixando, ainda, em razão da sucumbência, a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico que deixou de obter em favor do Estado do Pará.

Pela
petição inicial
(id 3493047), a parte autora Marinalva de Jesus Raiol Gonçalves relata que ajuizou Ação de Cobrança contra o Estado do Pará,
em 13/09/2019
, afirmando que foi admitida pela Secretaria Executiva de Educação do Estado do Pará para exercer a função de professora, tendo sido
contratada em 1°/11/1991
e o
distrato
ocorreu
em 10/07/2016
, razão pela qual requereu a condenação do Estado ao pagamento de verbas rescisórias, referente aos depósitos de FGTS, assim como a multa do art. 467 e a multa de 40% sobre o FGTS, anexando memorial e cálculo.

O Juízo
a quo
prolatou
Sentença
, julgando parcialmente procedente o pedido apenas para condenar ao ente público requerido ao pagamento dos valores de FGTS observada a prescrição quinquenal (id 3493091).

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 3493094), pugnando pela reforma da decisão.
Em suas
razões recursais
, o apelante, após breve exposição dos fatos, argumenta, em síntese, que o direito pleiteado pela parte autora se encontra prescrito, em razão do ajuizamento da ação (13/09/2019), ocorrido após o prazo de dois anos estabelecido pela Constituição Federal, nos termos do artigo 7°, inciso XXIX da CF/88, considerando a data da extinção do contrato (10/07/2016).

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação, para reformar integralmente a Sentença guerreada.

A apelada apresentou
contrarrazões
à Apelação, pugnando pelo improvimento do recurso, defendendo a incidência da prescrição quinquenal para a cobrança dos depósitos do FGTS, mantendo-se os termos da Sentença
(id
3493098
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. O recurso de Apelação foi recebido em seu duplo efeito, conforme decisão (id
3538930
).

O Ministério Público do Estado do Pará se eximiu de emitir parecer, alegando a falta de interesse público primário e relevância social para justificar a intervenção do órgão ministerial na presente demanda (id
3861975
).

É o relatório.

VOTO

- Da Remessa Necessária - Sentença ilíquida:

A sentença guerreada foi prolatada contra a Fazenda Pública e de forma ilíquida, desta forma, denota-se a necessidade de reexame da decisão nesta Corte de Justiça, nos termos do art. 496, I do Código de Processo Civil.

Neste ponto, vale destacar a orientação firmada pelo C. STJ
estabelecido no julgamento do REsp n° 1.101.727/PR, o qual deu ensejo ao enunciado da Súmula 490 do STJ, que estabelece “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ sobre a matéria, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.

1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1101727/PR, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 03/12/200.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).”

Assim, conheço, de ofício, da Remessa Necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço da Remessa Necessária
e do
recurso de Apelação
, pelo que passo a apreciá-los.

- MÉRITO:

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar a alegação da Fazenda Pública apelante, acerca da prescrição do direito pleiteado pela autora/recorrida de recebimento dos depósitos de FGTS, nas hipóteses de contratações temporárias renovadas sucessivamente de servidores temporários, defendendo a observância da prescrição bienal entre o ajuizamento da ação (13/09/2019) e a da data do distrato da servidora (10/07/2016).

Conforme relatado, a Sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária, condenando o Estado do Pará somente ao pagamento do FGTS em favor da recorrida, com observância ao prazo prescricional quinquenal, indeferindo os demais pedidos de pagamentos da multa do artigo 467 da CLT e da multa de 40% sobre o FGTS.

- Da Aplicação do Prazo Prescricional Quinquenal:

De plano, registro que a irresignação do apelante não comporta provimento, como passo a demonstrar.

A Fazenda Pública recorrente defende a prescrição do direito reclamado,
considerando o transcurso de prazo superior a 02 (dois) anos entre
o distrato da servidora ocorrido em 10/07/2016
e a
data de ajuizamento da ação
, realizada em
13/09/2019
.

Por oportuno, cito o artigo 7°, inciso XXIX da CF/88:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
;” (
grifei
)

Entretanto, cumpre destacar que o referido dispositivo constitucional é afeto aos direitos relativos à relação de emprego, havida no modelo celetista de trabalho, sendo que, na hipótese dos autos, a relação de trabalho entre a servidora e o ente público possui natureza contratual administrativa, considerando a contratação temporária da servidora, sem a observância da regra constitucional de concurso público.

Para corroborar o meu entendimento, destaco que o prazo prescricional de dois anos para reclamar em Juízo o não recolhimento da contribuição do Fundo de garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é aplicável aos casos de extinção de contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas e não ao caso dos autos, conforme o enunciado da Súmula 362 do TST, senão vejamos:

“Súmula nº 362 do TST

FGTS. PRESCRIÇÃO

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).”

Nesse contexto, consigno que a Sentença deve ser mantida quanto a aplicação do prazo prescricional quinquenal, com base no julgamento do ARE 709.212/DF pelo Supremo Tribunal Federal e no Decreto 20.910/32.

Assim, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso concreto, é o prazo quinquenal, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, que determina:

“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Ademais, deve ser aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709.212/DF (
TEMA 608
) julgado em
13/11/2014
, que fixou a tese, no sentido de declarar a inconstitucionalidade dos artigos 23, §5º da Lei 8.036/1990 e 55 do Decreto 99.684/1990, afastando a prescrição trintenária.

Nesse sentido, cito a ementa do referido acórdão:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.
Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - ARE 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/02/2015)”
(grifei)

Nesse sentido, pontuo que já há entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, como no Resp nº 1.251.993-PR, relatado pelo Ministro Mauro Campbell, da primeira seção, julgado em 12/12/2012, que o prazo aplicável é o do Decreto 20.910/32, por ser regra especial em relação ao Novo Código Civil.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.
Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.” (REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. FGTS. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS.
AFERIÇÃO IRREGULARIDADE DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. CONTRAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1.496.334/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2-14)

Nesse sentido, cito os precedentes
deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º. PRECEDENTES DO STF.

1.
Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário
,
caracteriza-se a relação de natureza administrativa
, o que
afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
;

2. Caracterizado o vínculo administrativo da contratação temporária, ainda que seja nulo o contrato,
deve-se reconhecer a prescrição quinquenal, na forma do disposto no art. 1º, do Decreto nº 2.0910/32
, que
regulamenta a prescrição pelo quinquênio
. É o que se aplica à espécie, por tratar-se de verba remuneratória, ainda que alimentar;

3. Tendo o autor proposto a demanda em prazo inferior ao quinquênio, contado a partir do distrato contratual, não há falar-se em prescrição, pelo que deve ser mantida a decisão agravada;

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01233975-42, 188.062,
Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-06). (grifei)

“PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PROCESSO Nº 00234066820148140301 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO: APELAÇÃO COMARCA: BELÉM (1ª VARA DA FAZENDA)

APELANTE: LUSIANE CARVALHO NUNES (ADVOGADOS OTÁVIO JOSÉ DE VASCONCELLOS FARIA - OAB/PA N.º 7337 E RUBEM CARLOS DE SOUSA - OAB/PA N.º 7362) APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM (PROCURADORA DO MUNICÍPIO MÔNICA MARIA LAUZID DE MORAES - OAB/PA N.º 8836)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A VERBA FUNDIÁRIA COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACERCA DOS DEPÓSITOS FUNDIÁRIOS DEVIDOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A SEREM APURADOS NA FORMA LEGAL NA EXECUÇÃO DO DECISUM.

DECISÃO MONOCRÁTICA

(...)

Sobre a prescrição, está solidificado o entendimento, pelo STF, em decisão com repercussão geral, que, em casos de FGTS, é quinquenal (ARE 709.212/DF).
Mas, reforço isto porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 709.212/DF, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, com repercussão geral reconhecida, definiu que o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas tempestivamente pelos empregadores e tomadores de serviço seria de 05 (cinco) anos e não mais de 30 (trinta) anos
.
Nesse sentido, verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. E aqui, no caso, se aplica a prescrição quinquenal e não trintenária. E é assim porque ainda no julgamento do ARE 709212/DF, o STF modulou os efeitos da decisão, com fundamento no artigo 27 da Lei n.º 9.868/1999, atribuindo efeitos prospectivos à diretiva, isto é, aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, aplicar-se-á imediatamente o prazo de 05 anos, porém, às hipóteses em que o prazo

prescricional tenha iniciado seu curso antes, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 anos, contados do termo inicial, ou 05, a partir da decisão da repercussão geral. Na situação aqui examinada, o prazo prescricional já estava em curso quando houve o julgamento do Recurso Extraordinário, pois o contrato temporário da apelada vigorou entre 2005 a 2012 e, de acordo com a modulação procedida pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional é de 05 anos - no que concerne aos direitos que se pode reclamar. Acrescente-se, ainda, que o percebimento do FGTS referente ao período trabalhado não atingido pela prescrição, não sofrerá qualquer acréscimo de multa, conforme restou assentado no RExt nº 705.140/RS, segundo o qual as contraprestações sem concurso pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários do período trabalhado (AgRg no ARE 897.969, rel. Min. Mendes) e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. Portanto, diante da fundamentação exposta e das decisões proferidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal reconhecendo devido o FGTS, conforme RE 596.478/RR (Tema 191) e RE 705.140/RS (Tema 308),
e ainda reforçar a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos nos moldes do art. 7º, inciso XXIX, da CF/88

(ARE nº 709.212/DF)
, afastando-se, no entanto, a condenação referente às verbas previdenciárias, entendo necessário observar os artigos 932, V, b do CPC/2015 e 133, XII, b e d do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso V, alínea b, do CPC/2015 e artigo 133, inciso XII, alíneas b e d, do RITJE/PA, dou parcial provimento ao recurso de apelação reconhecendo o direito da apelante ao depósito da verba fundiária, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 7ª, XXIX, da CF/88. Inverto o ônus de sucumbência, devendo o apelado pagar os honorários advocatícios os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa. Juros e correção monetária a serem apurados na forma legal a quando da execução do julgado. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no LIBRA. Belém, 10 de agosto de 2018.

Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(2018.03244462-41, Não Informado,
Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
, Órgão Julgador
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-16, Publicado em 2018-08-16
) (grifei)

Assim, a sentença deve ser integralmente mantida,
uma vez que a presente ação foi proposta pela autora/apelada observando o prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto n° 20.910/32,
considerando que o lapso temporal entre as datas do distrato (10/07/2016) e de propositura da demanda (13/09/2019) é inferior a cinco anos.

Portanto, a sentença está correta em seus fundamentos ao determinar a observância da prescrição quinquenal aplicada na cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública, respeitado o prazo prescricional de cinco anos para o pagamento dos valores devidos a título de depósitos de FGTS, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO, DE OFÍCIO, DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Sentença.

Em
Remessa Necessária
, sentença integralmente confirmada
,
tudo nos termos e
limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Por fim, determino que a UPJ de 2° grau proceda a retificação da autuação do processo, devendo constar como parte apelante o Estado do Pará e como parte apelada a Sra. Marinalva de Jesus Raiol.

P. R. I

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/03/2021